Tribunal: TJDFT
Processo: 0706044-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. DIALETICIDADE RECURSAL VIOLADA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUISITOS ATENDIDOS. INADMISSIBILIDADE AFASTADA. COBRANÇA CDA E EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE MONITORAMENTO. INADIMPLEMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO. DESONERAÇÃO CASSADA. PRINCÍPIOS DA AUTOTUTELA E DA LEGALIDADE ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS E REEXAME DE OFÍCIO DESPROVIDOS.
1. Não se conhece de insurgências recursais que são inaptas a rebater o teor do que foi decidido pelo magistrado, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
2. Se a fundamentação fática e jurídica apresentada, amparada em prova pré-constituída, serviu para lastrear os pedidos formulados no mandado de segurança, não há que se falar em inadequação da via eleita pelo impetrante ou em inadmissibilidade por necessidade de dilação probatória.
3. No caso, o impetrante não comprovou a quitação dos débitos que ensejaram na expedição das CDA’s remanescentes. Reconheceu ainda que pagou menos daquilo que era efetivamente devido e de forma reiterada. No entanto, a diferença entre o valor das CDA’s inadimplidas era irrelevante para apurar o quantum devido a título de penalidade pelo impetrante e decorrente da desoneração descabida do ICMS na aquisição de mais de 800.000,00 litros obtidos via benefício fiscal, o que também não foi refutado. E interferir nesse mérito administrativo seria uma intromissão indevida do Poder Judiciário e que certamente violaria a Separação dos Poderes, mormente porque inexiste hipótese de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade na situação sub judice.
4. Cabe frisar que tanto as CDA’s como a notificação monitoramento litigiosa gozam de presunção de legitimidade e veracidade, bem como decorrem do poder-dever de a Administração Pública fiscalizar os seus atos e, se for o caso, revê-los, com a imposição das penalidades cabíveis. Essa atuação administrativa é embasada, entre outros, na aplicação dos princípios administrativos da Autotutela e que é corolário do da Legalidade.
5. Embora o impetrante discorresse sobre aventados erros nas informações do período e que teriam ensejado o não pagamento dos tributos que resultaram na emissão das CDA’s, tais falhas não são atribuídas ao ente fazendário, de modo que não se prestam para motivar o inadimplemento daquele, até por falta de lastro probatório. Tampouco são escusáveis, ante a ausência de prova que autorizasse a ausência reiterada dessa quitação.
6. Salienta-se que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade também não se prestam para justificar o inadimplemento do impetrante, porquanto ele deixou de recolher os tributos devidos de forma contínua e injustificada, não obstante recebesse um benefício fiscal que previsse essa necessidade e tivesse ciência das consequências legais de eventual impontualidade.
7. O quadro fático probatório evidenciou uma conduta recalcitrante e deliberada por parte do impetrante, empresa de grande porte, mas que adotou a inadimplência tributária sistemática como forma de obter maior benefício econômico e até mesmo vantagem concorrencial e em patente desrespeito às condições prevista no benefício tributário que recebia. Entender de modo diverso seria conceder um salvo-conduto ao apelante para continuar a auferir as benesses da desoneração em questão, mas sem o dever de arcar com os seus requisitos, pretensão que não encontra amparo no ordenamento jurídico, especialmente porque violaria o princípio da isonomia ao conferir um tratamento desigual em relação aos outros beneficiários dessa mesma desoneração.
8. Acrescenta-se que são aplicáveis à isenção (art. 179 do CTN) concedida em caráter individual as mesmas regras da moratória (art. 150 CTN), isto é, a concessão não gera direito adquirido e será anulada de ofício sempre que se apurar que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições/requisitos exigidos, tal como no caso dos autos. Logo, a isenção só depende de lei específica, não se vislumbrando qualquer mácula na LODF.
9. APELAÇÃO DO IMPETRADO CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA. RECURSO DO IMPETRANTE E REEXAME DE OFÍCIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.